Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016833-64.2021.8.11.0000.
EMBARGANTE: YARA GEOVANA ARAUJO DANTAS.
EMBARGADO: GEOVANE GOMES DANTAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA INDICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de erro material no decisum embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por YARA GEOVANA ARAUJO DANTAS, contra a decisão monocrática deste Relator que, nos autos do RAI no 1016833-64.2021.8.11.0000, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida pelo embargado, GEOVANE GOMES DANTAS, para reduzir o valor da pensão provisória para a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, mantendo-se a obrigação quanto ao pagamento do plano de saúde. (Id. 102513959).
Em suas razões, de Id. 105513952, a embargante sustenta que há erro material na decisão embargada no seguinte trecho do relatório: “Consigna que foi diagnosticado como portador de MELANOMA METASTÁTICO, ESTÁGIO IV e atualmente devido ao tratamento oncológico, não tem mais a força de trabalho que tinha, encontrando-se encostado pelo INSS, no qual recebe 01 (um) salário mínimo mensal, conforme histórico de crédito do INSS apresentado com a contestação.”
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja excluído o referido trecho, uma vez que não há nas razões recursais qualquer alegação quanto ao diagnóstico de MELANOMA METASTÁTICO por parte do agravante/embargado.
As contrarrazões não foram ofertadas.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, verifico que, realmente, houve erro material quando da elaboração do relatório de Id. 102599471, ao elencar matéria diversa das apresentadas razões recursais, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.
Eis o seguinte trecho que deve ser excluído:
“Consigna que foi diagnosticado como portador de MELANOMA METASTÁTICO, ESTÁGIO IV e atualmente devido ao tratamento oncológico, não tem mais a força de trabalho que tinha, encontrando-se encostado pelo INSS, no qual recebe 01 (um) salário mínimo mensal, conforme histórico de crédito do INSS apresentado com a contestação.”
Assim, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para corrigir o erro material aventado.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator